Tribunal: TJDFT
Processo: 0707534-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707534-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GLAUCIA BARROS BARRETO MARTINS AGRAVADO: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Glaucia Barros Barreto Martins contra a decisão desta Relatoria que rejeitou os embargos de declaração para manter o desprovimento monocrático do agravo de instrumento (ID no 36028415). 2. Diante da notícia de que as partes celebraram acordo (ID no 38291871), intime-se a agravante para, no prazo de 48 horas, informar se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO